Tribunal: TJBA
Processo: 8002246-20.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002246-20.2022.8.05.0138 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO NORDESTE E CENTROS NORTE E SUL DA BAHIA LTDA - SICOOB COOPERE Advogado(s): JAQUELINE AZEVEDO GOMES APELADO: JUCIARA SANTOS RODRIGUES 02141575559 Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL ESPECÍFICA DA PARTE AUTORA PARA QUE HOUVESSE MANIFESTAÇÃO SOBRE O INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. REQUISITO PREVISTO NO §1º DO ART. 485 DO CPC NÃO OBSERVADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA INTIMAÇÃO PRÉVIA PELA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA COM POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO. 1. O art. 485, §1º, do CPC estabelece expressamente que, nas hipóteses de extinção do processo por abandono da causa (inciso III) ou por negligência das partes (inciso II), a parte deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. 2. A intimação pessoal prévia constitui requisito procedimental específico que visa assegurar à parte o direito de demonstrar seu interesse no prosseguimento do feito antes da extinção, não podendo ser substituída pela intimação da sentença, ainda que com possibilidade de juízo de retratação. 3. A observância dos requisitos legais não configura formalismo excessivo, mas sim respeito ao devido processo legal e às garantias constitucionais das partes. 4. Sentença anulada para que o Juízo a quo proceda à intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, oportunizando-lhe manifestar-se sobre o interesse no prosseguimento do feito. 5. Recurso de apelação provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002246-20.2022.8.05.0138, em que figuram como apelante COOPERATIVA DE CREDITO DO NORDESTE E CENTROS NORTE E SUL DA BAHIA LTDA - SICOOB COOPERE e como apelada JUCIARA SANTOS RODRIGUES. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora